Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução pelo valor indicado pelo exequente – 15% (quinze por cento) do valor da condenação, que abarca dois tipos de obrigações: fazer (transferência de imóvel – bem avaliado em R$232.400,00) e pagar (R$50.301,73).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir do art. 85, § 2o, do CPC, depreende-se que o diploma legal não fez distinção em relação ao objeto da condenação, que pode consistir em obrigação de dar coisa, de pagar, de fazer ou de não fazer. Assim, a obrigação que tenha expressão econômica é apta a formar a base de cálculo dos honorários advocatícios e estes são passíveis de eventual execução autônoma em caso de inadimplemento, independentemente da natureza da obrigação estampada no título executivo judicial.
4. Tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar compõem o valor da condenação, ou seja, a base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.